Tribunal: CARF
Processo: 10880.731013/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.731013/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.724 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ MORALES SEPÚLVEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.731013/2011-81
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731013/2011-81

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
8/11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2007, que
trata da omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
ação judicial, para revisão de aposentadoria, movida contra o INSS, no valor de
R$ 45.679,96, com IRRF de R$ 1.370,40.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 20/07/2011, a impugnação
de fls. 2/6, acompanhada dos documentos de fls. 7/33, abaixo resumida.
Indevido e nulo o lançamento em questão, na medida em que considerado o regime de
caixa para apuração do imposto e aplicação de penalidade, sobre rendimentos pagos
acumuladamente, oriundos de diferenças previdenciárias reconhecidas pela Justiça
Federal, em favor de pessoa física.
O STF já reconheceu a repercussão geral do referido tema, por ter motivado o
ajuizamento de numerosas ações judiciais no País, predominando o entendimento pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n° 7.713/88, que determina a tributação dos
rendimentos acumulados pelo regime de caixa (no qual a cobrança é feita de uma só
vez) e não pelo regime de competência, que assegura ao contribuinte a incidência do IR
conforme a tabela progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento
a menor.
Para o STF e outros Tribunais Regionais Federais, a sistemática de tributação por
regime de caixa viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
De outro turno, inadmissível apenar o contribuinte duas vezes.
O contribuinte não recebe as parcelas na época devida. É compelido a ingressar em
juízo para ver declarado seu direito. E, para efeito de incidência de imposto de renda, há
a junção dessas parcelas. O imposto de renda não tem como fato gerador a
disponibilidade financeira, que diz respeito à posse, mas, sim, a disponibilidade
econômica e jurídica. Se assim é, se esse é o fato gerador do imposto de renda, não se
pode deixar de considerar o fenômeno verificado nas épocas próprias quanto a esta
disponibilidade.
Tanto é assim que a sistemática de tributação pelo regime de caixa já foi alterada pelo
governo federal, por meio da Medida Provisória n° 497, convertida na Lei n° 12.350, de
30/12/2010.
O novo dispositivo legal determina que, por ocasião do pagamento acumulado de
rendimentos do trabalho ou de aposentadorias e pensões correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, a tributação seja exclusiva na fonte, no mês do
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Oportuno registrar que, à época da publicação da Medida Provisória n° 497, que
determinou as novas regras, a própria Receita Federal justificou a mudança, alegando
que o Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, vinha mantendo o
entendimento de que, na apuração do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, deveriam ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não
global.
Assim, considerando o lançamento do tributo já na vigência das novas regras
determinadas pela Lei n° 12.350/2010, requer seja cancelado o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731013/2011-81

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A DRJ negou o pedido do contribuinte para que cálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência, calculado mês a
mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no
mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na
época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.731013/2011-81

Fl. 89
DF CARF MF
Original